Tribunal: TJES
Processo: 5004663-05.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2023-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004663-05.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: LAURA VIGANOR DA SILVA SANT ANA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. TRANSPLANTE RENAL PREEMPTIVO. AUSÊNCIA DE HOSPITAL ADEQUADO NA REDE CREDENCIADA. ÚNICO HOSPITAL QUE ATENDE A TODAS AS NECESSIDADES DA PACIENTE FORA DA REDE CREDENCIADA. URGÊNCIA CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Apesar da alegação do recorrente de que teria ofertado rede credenciada, qual seja, Hospital Pequeno Príncipe (Curitiba/PR), reconhecido como um dos melhores hospitais pediátricos do mundo e que realiza transplante renal pediátrico desde 1989, tendo feito 13 transplantes renais no ano de 2022, tal como bem observou o magistrado de 1º grau, “
o
laudo médico apresentado (ID 23620523) indica claramente que o procedimento de que necessita a autora é de extrema complexidade, portanto, deve ser realizado em hospital com experiência na realização deste tipo cirurgia, qual seja, transplante renal pediátrico em criança de baixo peso, e, além disso, demanda uma equipe de profissionais especializada
.”.

2.
Ao menos em sede da cognição permitida na fase embrionária da demanda, verifica-se que o procedimento de que necessita a autora, com estado de saúde extremamente delicado devido ao seu histórico médico, deve ser realizado em hospital que possua equipe médica especializada em transplantes de crianças pequenas de baixo peso, como é o caso do Hospital Samaritano.

3. Há que se considerar, também, a maior distância do hospital ofertado em relação à residência da paciente, que precisará de consultas e atendimentos constantes após a realização do procedimento pleiteado.

4.
Não há como acolher a tese da agravante de que o requisito da urgência estaria ausente, pois os laudos médicos apresentados evidenciam a gravidade da doença da recorrida e a imprescindibilidade do tratamento pleiteado, a saber, transplante renal preemptivo.

5. Recurso conhecido e não provido.

Vitória, 31 de outubro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5004663-05.2023.8.08.0000

Agravante:

Unimed Vitória – Cooperativa de Trabalho Médico

Agravada:

L.V.S.S.

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Unimed Vitória – Cooperativa de Trabalho Médico
contra interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por L.V.S.S., representada por seus genitores, que deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou que “
a demandada autorize, no prazo de 05 (cinco) dias, a realização do transplante renal da menor no HOSPITAL SAMARITANO SÃO PAULO - SP e os exames a ele inerentes, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento
.”.

A agravante aduz, em síntese, que (a) inexiste probabilidade de direito, pois ofertou rede credenciada, qual seja, Hospital Pequeno Príncipe (Curitiba/PR), reconhecido como um dos melhores hospitais pediátricos do mundo e que realiza transplante renal pediátrico desde 1989, tendo feito 13 transplantes renais no ano de 2022; (b) não há risco de dano, uma vez que a agravada sequer possui indicação para a realização de transplante neste momento, em razão do seu quadro clínico; (c) o plano de saúde da recorrida é coparticipativo, não sendo razoável a determinação de custeio integral do tratamento; (d) o Hospital Samaritano é nosocômio de alto custo e não pertencente à rede credenciada da paciente; (e) A Unimed Vitória agiu corretamente e autorizou a realização do transplante em hospital devidamente especializado, em Curitiba/PR; (f) a Operadora não está obrigada a oferecer atendimento com o prestador de preferência escolhido pelo beneficiário. Por fim, pugnou pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Decisão indeferindo o pedido de efeito suspensivo. (id nº 4952712)

Informações prestadas pelo magistrado de 1º grau. (id nº 5068069)

Contrarrazões ofertadas pela recorrida, pugnando pelo não provimento do recurso. (id nº 5095425)

Manifestação da douta Procuradoria de Justiça opinando pela intimação das partes para informarem se o transplante objeto do recurso já foi realizado (id nº 5326745), sendo informado por elas que o procedimento ainda não ocorreu, estando em preparação, com consultas e exames mensais em São Paulo.

Parecer do Ministério Público de 2º grau, opinando pelo não provimento do recurso. (id nº. 5730524)

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 11 de outubro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Em reapreciação dos autos, não vejo como possa me afastar dos fundamentos lançados na decisão liminar (id nº 4952712).

O caso em análise envolve pedido de autorização para realização de transplante renal preemptivo na agravada, criança de 5 anos de idade, portadora de encefalopatia crônica não progressiva (paralisia cerebral) e doença renal crônica em estágio 4.

Conforme relatado, o magistrado de 1º grau deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou que “
a demandada autorize, no prazo de 05 (cinco) dias, a realização do transplante renal da menor no HOSPITAL SAMARITANO SÃO PAULO - SP e os exames a ele inerentes, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento
.”.

Apesar da alegação do recorrente de que teria ofertado rede credenciada, qual seja, Hospital Pequeno Príncipe (Curitiba/PR), reconhecido como um dos melhores hospitais pediátricos do mundo e que realiza transplante renal pediátrico desde 1989, tendo feito 13 transplantes renais no ano de 2022, tal como bem observou o magistrado de 1º grau, “
o
laudo médico apresentado (ID 23620523) indica claramente que o procedimento de que necessita a autora é de extrema complexidade, portanto, deve ser realizado em hospital com experiência na realização deste tipo cirurgia, qual seja, transplante renal pediátrico em criança de baixo peso, e, além disso, demanda uma equipe de profissionais especializada
.”.

Ao menos em sede da cognição permitida na fase embrionária da demanda, verifica-se que o procedimento de que necessita a autora, com estado de saúde extremamente delicado devido ao seu histórico médico, deve ser realizado em hospital que possua equipe médica especializada em transplantes de crianças pequenas de baixo peso, como é o caso do Hospital Samaritano.

A agravada apresentou laudos médicos atestando a necessidade de hospital altamente especializado, como ressaltou a Dra. Andreia Watanabe, que acompanha a agravada desde setembro de 2021:

“
(...) Necessitará de terapia de substituição renal em curto prazo de tempo, sendo que o transplante renal preemptivo é a melhor opção relacionada a menor mortalidade e morbidade. Entretanto, pelo seu antecedente dialítico e complicações prévias, e pelo seu baixo pelo atual, Laura necessita de hospital que conte com equipe de transplante renal que realize o procedimento em pacientes pediátricos de baixo peso, associada a excelente unidade de terapia intensiva, além de equipe multidisciplinar para seguimento de curto e médio prazo a fim de melhorar as chances de sobrevida de Laura e de seu enxerto renal, e consequentemente de sua qualidade de vida.”

Anote-se que, ainda que o Hospital Pequeno Príncipe realize transplantes pediátricos, não há informação de que seja especializado em crianças de baixo peso, como é o caso da agravada.

Há que se considerar, também, a maior distância do hospital ofertado em relação à residência da paciente, que precisará de consultas e atendimentos constantes após a realização do procedimento pleiteado.

Quanto a esse ponto, elucidativas as considerações da douta Procuradora de Justiça:

“Além disso, restou comprovado que o Hospital Samaritano é especializado em transplante renal em crianças de baixo peso e que sua localização há apenas 1h20min. de voo de Vitória é estratégica e logisticamente recomendável.

Destaco que tais circunstâncias, além de viabilizar a realização do transplante tão logo as condições de saúde da menor permitam, viabilizam que seus familiares possam se organizar como rede de apoio de seus genitores no período de sua convalescência e, ainda, facilitam a realização dos exames e consultas que já estão sendo necessárias e continuarão sendo por longo período após o transplante.

Não se pode desconsiderar, também, a inexistência de voos diretos para Curitiba, sendo o mais curto deles com aproximadamente 3h30min de duração e com custos mais elevados do que as passagens aéreas para São Paulo, que dispõe de dois aeroportos com voos diretos e diários de e para Vitória.

Portanto, do cotejo da documentação carreada, vê-se que o transplante, no nosocômio localizado na cidade de São Paulo, é a melhor opção para a agravada com relação a menor mortalidade e morbidade (fl. 04 do id 23620523 dos autos originários).”

Assim, não se trata de escolha de prestador pelo paciente, mas da realização do procedimento no único hospital que atende a todas as exigências impostas pelo delicado quadro clínico da agravada, não havendo prestador com as mesmas características na rede credenciada.

Além disso, não há como acolher a tese da agravante de que o requisito da urgência estaria ausente, pois os laudos médicos apresentados evidenciam a gravidade da doença da recorrida e a imprescindibilidade do tratamento pleiteado, a saber, transplante renal preemptivo.

Por fim, anoto que a alegação afeta à coparticipação deverá ser discutida perante o juízo de 1º grau, sendo incabível a resolução de tal questão inaugurada na via recursal.

Por tais razões,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 31/10/2023
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.